Tribunal: TJMT
Processo: 1012037-53.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012037-53.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRAMARFI INDUSTRIA DE PISCINAS EIRELI - CNPJ: 36.357.718/0001-87 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE MARTINI CORREA - CPF: 098.914.609-08 (ADVOGADO), DANIEL GUIMARAES E SILVA - CPF: 036.003.269-96 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO DA SILVA - CPF: 046.457.721-71 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS PROCESSUAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
.

EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao
recurso, mantendo decisão monocrática e redistribuindo a sucumbência em 30% para a embargante e 70% para a embargada, em razão de sucumbência recíproca decorrente do êxito parcial das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão quanto à redistribuição da
sucumbência, bem como se o êxito da parte adversa configura sucumbência mínima apta a afastar o rateio das despesas processuais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da sucumbência, reconhecendo o êxito parcial de ambas as partes e justificando a aplicação da sucumbência recíproca.

O reconhecimento da ilegalidade do seguro prestamista configura êxito jurídico relevante, ainda que o proveito econômico seja inferior ao valor total discutido na demanda.

A aferição de sucumbência mínima não se baseia exclusivamente no valor econômico obtido, mas na relevância jurídica do pedido acolhido.

A pretensão da embargante de aplicar o art. 86, parágrafo único, do CPC implica rediscussão do critério de sucumbência já decidido, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Inexiste qualquer vício no acórdão, que se apresenta claro, coerente e devidamente fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 86, parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

nego
u
provimento ao Recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática.

A embargante aponta contradição na decisão que redistribuiu a sucumbência no percentual de 30% para a embargante e 70% para a embargada, sustentando que o êxito obtido pela parte adversa foi mínimo, representando apenas R$3.905,00 referente ao seguro prestamista e R$15,00 de tarifa, totalizando R$3.920,00, valor que considera ínfimo frente ao montante executado superior a R$180.000,00.

Pleiteia a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC para reconhecimento de sucumbência mínima e condenação integral da parte adversa aos encargos processuais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante aponta contradição na redistribuição da sucumbência, alegando que o êxito da parte adversa foi mínimo.

O acórdão embargado tratou expressamente da questão sucumbencial, consignando que

“
o embargado obteve êxito em uma das pretensões deduzidas, consistente na declaração de ilegalidade do seguro. Assim, aplica-se o referido dispositivo legal, impondo-se o rateio das despesas processuais entre as partes, na proporção de suas respectivas sucumbências
”
.

A decisão fundamentou adequadamente que a configuração de sucumbência recíproca decorre do êxito parcial de ambas as partes, sendo irrelevante o valor absoluto da vantagem obtida quando há procedência de pedido específico. O reconhecimento da ilegalidade do seguro prestamista constitui êxito jurídico relevante, não se confundindo com sucumbência mínima prevista no parágrafo único do art. 86 do CPC.

A embargante busca rediscutir critério de distribuição da sucumbência já analisado e decidido, pretendendo substituir o entendimento da Câmara por interpretação diversa do mesmo dispositivo legal. Tal pretensão extrapola os limites dos embargos declaratórios.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026